Tribunal: TJSP
Processo: 1005613-83.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Julgamento telepresencial e não virtual - Intimação regular dos embargantes para o exercício de sustentação oral - Ausência de vício a caracterizar o cerceamento de defesa - Inexistência de nulidade do julgamento - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente - Embargos rejeitados